Tribunal: TJBA
Processo: 8015911-27.2025.8.05.0000
Classe: Mandado de Segurança
Relator(a): CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão julgador: CASSIO JOSE BARBOSA MIRANDA
Órgão colegiado: SECAO CÍVEL DE DIREITO PUBLICO
Data de julgamento: 2025-10-21
Data de publicação: 2025-10-21

Ementa:
PODER JUDICIÁRIO TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA Seção Cível de Direito Público Processo: MANDADO DE SEGURANÇA CÍVEL n. 8015911-27.2025.8.05.0000 Órgão Julgador: Seção Cível de Direito Público IMPETRANTE: GILSON TEIXEIRA DA SILVA Advogado(s): WAGNER VELOSO MARTINS IMPETRADO: ESTADO DA BAHIA e outros Advogado(s): ACÓRDÃO DIREITO ADMINISTRATIVO E CONSTITUCIONAL. MANDADO DE SEGURANÇA. POLICIAL MILITAR APOSENTADO. PEDIDO DE RECLASSIFICAÇÃO DE PRIMEIRO SARGENTO PARA PRIMEIRO TENENTE. AUSÊNCIA DE PREVISÃO LEGAL. REJEIÇÃO DAS PRELIMINARES. SEGURANÇA DENEGADA. I. CASO EM EXAME Mandado de segurança impetrado por policial militar aposentado, na graduação de Primeiro Sargento, com pedido de reclassificação para o posto de Primeiro Tenente quando de sua transferência para a reserva remunerada. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO Há duas questões em discussão: (i) definir se a transferência para a reserva remunerada implica reclassificação automática de Primeiro Sargento para Primeiro Tenente; (ii) estabelecer se o impetrante comprovou o cumprimento dos requisitos legais para a promoção na carreira militar. III. RAZÕES DE DECIDIR O mandado de segurança exige a demonstração de direito líquido e certo, não amparado por habeas corpus ou habeas data, decorrente de ato ilegal ou abusivo de autoridade. A legislação estadual aplicável (Lei nº 7.145/97, Lei nº 7.990/01 e Lei nº 11.356/09) não autoriza a reclassificação automática de Sargento ou Subtenente para o posto de Primeiro Tenente, mas apenas assegura o cálculo dos proventos com base na remuneração da patente imediatamente superior. A promoção dos policiais militares depende do cumprimento de requisitos legais específicos: inclusão em lista de pré-qualificação, aprovação em curso preparatório, interstício mínimo e existência de vagas previstas em lei. O impetrante não demonstrou o cumprimento do tempo mínimo de 30 anos de serviço nem dos demais requisitos necessários à promoção, não configurando direito líquido e certo. A jurisprudência consolidada do Tribunal de Justiça da Bahia afasta a possibilidade de reenquadramento automático de policiais militares inativos, admitindo apenas a percepção dos proventos calculados com base no posto superior. IV. DISPOSITIVO E TESE Segurança denegada. Tese de julgamento: A transferência para a reserva remunerada não autoriza reclassificação automática de Primeiro Sargento ou Subtenente para Primeiro Tenente. O direito assegurado pelas Leis Estaduais nº 7.990/01 e 11.356/09 restringe-se ao cálculo dos proventos com base na remuneração do posto imediatamente superior, não à promoção efetiva. A promoção na carreira militar exige o cumprimento de requisitos legais expressos, não bastando o mero implemento de tempo de serviço. Dispositivos relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXIX; Lei Estadual nº 7.145/97, arts. 1º e 4º; Lei Estadual nº 7.990/01, art. 92, III; Lei Estadual nº 11.356/09, arts. 8º e 9º; CPC, art. 98, § 3º; Lei do Mandado de Segurança nº 12.016/09, art. 25. Jurisprudência relevante citada: TJ-BA, RI nº 8058260-81.2021.8.05.0001, 6ª Turma Recursal, Rel. Juíza Ana Conceição Barbuda Sanches Guimarães Ferreira, j. 04.09.2023; TJ-BA, ED nº 8040229-16.2021.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. José Soares Ferreira Aras Neto, j. 07.12.2022; TJ-BA, MS nº 0012350-83.2015.8.05.0000, Seção Cível de Direito Público, Rel. Des. Edmilson Jatahy Fonseca Júnior, j. 13.10.2016. Vistos, relatados e discutidos estes autos de n. 8015911-27.2025.8.05.0000, em que figuram como impetrante GILSON TEIXEIRA DA SILVA, e como impetrados, o ESTADO DA BAHIA e outros. ACORDAM os magistrados integrantes da Seção Cível de Direito Público do Estado da Bahia, por UNANIMIDADE, em DENEGAR A SEGURANÇA, nos termos do voto do relator. Salvador, data registrada no sistema. Presidente Des. Cássio Miranda Relator Procurador de Justiça 11